Tribunal: STF
Processo: RE 1564282
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Shirley Marini interpõe recurso extraordinário em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, a qual negou provimento ao recurso da ora recorrente, mantendo a sentença de improcedência, sob o fundamento da impossibilidade de acumulação da pensão militar com os outros dois benefícios previdenciários, quais sejam, uma aposentaria por invalidez e outra pensão por morte.



    No apelo extremo, a recorrente alega violação do artigo 5º, caput e inciso XXVI da Constituição Federal, além de contrariedade ao Tema 445 da sistemática da repercussão geral.



    Sustenta que “as recorridas somente deram início ao procedimento de revisão do ato de concessão da pensão militar em 05/2022, portanto quando já ultrapassado o prazo quinquenal previsto em lei.”



    Nesse ponto, declara que “a recorrente é beneficiária de aposentadoria por invalidez, cuja concessão se deu a partir de 01/07/1990, bem como de pensão por morte previdenciária desde 02/02/2004 e, ainda, de pensão especial militar concedida em 12/03/2005.”



    Argumenta que “a concessão do benefício militar observou os critérios tempus regit actum, aplicando-se as normas vigentes ao tempo do óbito, que ocorreu em 13/12/1988, portanto, antes da redação dada pela Medida Provisória nº 2.215-10, de 31.08.2001, que permitia a cumulação de todos os benefícios percebidos pela recorrente.”



    Ao fim, requer o provimento do recurso “para reconhecer a possibilidade da tríplice acumulação, com base na proteção à confiança, segurança jurídica e direito adquirido, restabelecendo o benefício cancelado da Recorrente.”



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    Esta Suprema Corte firmou orientação jurisprudencial no sentido da possibilidade de acumulação de pensão por morte de militar com dois proventos de aposentadoria de regimes previdenciários diversos. Sobre o tema, anote-se o seguinte julgado: 



    “Agravo regimental no mandado de segurança. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Cumulação de benefícios previdenciários. Pensão militar, aposentadoria pelo RPPS e aposentadoria pelo RGPS. Possibilidade. Regimes distintos. Ausência de vedação constitucional. Precedentes. 4. Inaplicabilidade do tema 921 da repercussão geral ao caso dos autos. Hipótese distinta. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (MS nº 37.477/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/10/22).



    Do voto do Relator destaca-se a seguinte passagem que bem se aplica ao caso dos autos:



    “Como já demonstrado na decisão ora agravada, não há impedimento para a acumulação de uma pensão militar com dois proventos de aposentadoria civil, haja vista que vinculadas a regimes previdenciários distintos. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PROFESSORA. CARGOS ACUMULÁVEIS. ACUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS COM PENSÃO MILITAR: POSSIBILIDADE: PRECEDENTES. CRITÉRIOS LEGAIS: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 921 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE 1.382.988 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.9.2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Acumulação de proventos de duas aposentadorias com pensão militar. Possibilidade. 3. Não há impedimento para a tríplice acumulação, quando esta decorre do recebimento de duas aposentadorias de cargos acumuláveis na forma autorizada pelo texto constitucional, associado ao recebimento de pensão militar por morte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Honorários majorados em 10%.” (ARE 1.194.860 AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.11.2020)



    Registre-se que os precedentes acima reconhecem a possibilidade de cumulação de uma pensão militar com proventos de dois cargos públicos cumuláveis. Considerado isso, com muito mais razão se mostra viável a cumulação da pensão militar com os proventos indicados no caso dos autos, posto serem decorrentes um de cargo público e, portanto, custeado pelo Regime Próprio de Previdência Social, e outro de emprego privado, cujo custeio é realizado pelo Regime Geral de Previdência Social. 



    Na espécie, o Tribunal de Contas da União considerou ilegal a cumulação ora pleiteada, aos seguintes fundamentos de ordem legal:



    (...)



    Registre-se, inicialmente, que o dispositivo em que amparada a conclusão da Corte de Contas (art. 29, I, da Lei 3.765/1960) não limita expressamente a quantidade de proventos com que a pensão seria cumulável, mas apenas a quantidade de pensões devidas, qual seja, uma pensão militar cumulada com proventos de aposentadoria ou duas pensões militares. Tal dispositivo restringe-se, pois, a dispor que a pensão é acumulável com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadoria:



    “Art. 29. É permitida a acumulação:



    I - de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadoria; 



    II - de uma pensão militar com a de outro regime, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.”



    Ademais, um segundo ponto que merece ser anotado é que a pensão por morte pleiteada consiste em benefício devido à dependente filha de militar já falecido, o que evidencia a ausência de correlação com uma eventual cumulação de múltiplas aposentadorias pela impetrante, dado que o benefício em questão decorre da qualidade de dependente do verdadeiro segurado daquele regime.



    Além disso, como já demonstrado, tem-se que as atividades profissionais que deram ensejo à cumulação de aposentadorias decorrem de regimes diversos, sendo um decorrente de regime próprio, e o outro do regime geral de previdência social. 



    Por todo o exposto, não se verifica a presença da premissa básica para a vedação de cumulação, qual seja, a identidade de regimes previdenciários e a possibilidade de quebra do equilíbrio financeiro-atuarial do sistema previdenciário, visto que cada benefício recebido pela impetrante decorre de um regime diferente. 



    Por fim, destaco que o entendimento firmado por ocasião do julgamento do tema 921 da repercussão geral não se aplica ao caso dos autos.



    Vejamos.



    Ao apreciar o referido paradigma, o STF assentou que “É vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998”. 



    Todavia, o julgamento do tema 921 tratou da acumulação de três benefícios decorrentes de cargo público efetivo de professor estadual e municipal (1 provento e 2 vencimentos). Ou seja, todos os vínculos tinham a mesma origem.



    Assim, observa-se que cuidou de hipótese diversa da discutida nos presentes autos, na qual se questiona a possibilidade de acumulação de pensão militar com uma aposentadoria pelo RGPS e outra pelo RPPS. 



    Nesse sentido, cito trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:



    “6. Ademais, a tese 921, segundo a qual “É vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998” (ARE 848.993), não serve ao presente caso. Com efeito, ao tratar de acumulação de dois cargos constitucionalmente autorizada, associada ao recebimento de pensão militar, tinha por escopo afastar a acumulação de três aposentadorias oriundas de cargos inacumuláveis. 



    7. Como visto, a impetrante acumulou duas aposentadorias na esfera civil, uma oriunda do Regime Próprio de Previdência Social e outra do Regime Geral de Previdência Social. Não há óbice a esta acumulação, assim como não há óbice à acumulação destas com a pensão militar.



    8. Ao contrário das normas que dizem respeito aos ocupantes de cargos acumuláveis (art. 40 da CF) e de regimes próprios militares (arts. 42 e 142), não se verifica impeditivo constitucional para a acumulação de proventos do Regime Geral de Previdência Social com o exercício de cargos, empregos ou funções públicas.



    (…)



    10. Como bem ponderou o Ministro Edson Fachin no julgamento do RE 1.264.122/RJ, ‘O que a Constituição Federal e a jurisprudência desta Corte não admitiam era a acumulação de proventos e pensão relativos a cargos inacumuláveis’, o que efetivamente não é o caso dos autos”. (eDOC 47)



    Desse modo, não subsiste vedação para o recebimento de pensão por morte com proventos de aposentadoria, bem como de mais de um provento de aposentadoria, quando decorrentes de regimes diversos. Unindo-se tais considerações, tem-se que não há fundamento para a vedação imposta pelo ato coator do TCU, o que impera pela manutenção da decisão ora agravada. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (sublinhei). 



    Aplicando essa mesma orientação destacam-se os seguintes julgados:



    “REFERENDO DE MEDIDA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO DE APOSENTADORIA. ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. APOSENTADORIA PELO RGPS, PENSÃO POR APOSENTADORIA PELO RPPS E PENSÃO MILITAR. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ORIUNDOS DE REGIMES DISTINTOS. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 921 DA REPERCUSSÃO GERAL AO CASO. CONHECIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR COMO REQUERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. LIMINAR REFERENDADA. 1. Mandado de Segurança impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União que culminou na suspensão de pagamento de aposentadoria vinculada ao Regime Geral de Previdência Social. 2. Impetração do presente writ posterior ao declínio de competência oriundo do Mandado de Segurança em trâmite em primeiro grau de jurisdição e anterior ao envio dos autos a esta Suprema Corte. Conhecimento do pedido de liminar lançado nestes autos como requerimento de tutela provisória incidental. Princípios da razoável duração do processo, da efetividade das decisões judiciais, da eficiência da atividade jurisdicional, da instrumentalidade das formas e da cooperação processual. Adoção, por analogia, do procedimento disposto no Código de Processo Civil para os casos de pedido de efeito suspensivo manejado no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, nos termos que dispõe o seu art. 1.012, § 3º, I. 3. Controvérsia consistente na análise da possibilidade de acumulação de duas aposentadorias, pagas à impetrante em razão do exercício de um cargo público e de um emprego público, ambos na função do magistério, com uma pensão militar. Possibilidade. Precedentes deste STF. 4. Medida liminar referendada para que sejam suspensos os efeitos do ato impugnado e de todos aqueles que dele decorram, com o imediato retorno do pagamento da aposentadoria vinculada ao Regime Geral de Previdência Social, em cumulação com a aposentadoria decorrente do Regime Próprio de Previdência Social e à pensão militar dos quais a impetrante é beneficiária” (MS nº 39.753/BA-MC-Ref, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 27/8/24 - grifei).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Previdenciário. 3. Cumulação de benefícios previdenciários. Aposentadoria pelo RGPS, pensão por morte pelo RGPS em razão do falecimento do cônjuge e pensão militar de ex-combatente derivada do falecimento do genitor. Regimes distintos. Ausência de vedação constitucional. Precedentes. 4. Inaplicabilidade do tema 921 da repercussão geral. Hipótese diversa. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.358.386/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/12/2023).



    O Tribunal de origem divergiu desse entendimento, razão pela qual o acórdão atacado merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, cassar o acórdão atacado e determinar a devolução dos autos à Corte de origem para que profira novo julgamento observando o entendimento jurisprudencial da Suprema Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente